Tribunal: STF
Processo: ARE 1308968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS - HBCS. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SERVIDORES DA AUTARQUIA QUE SÃO REGIDOS PELA LCM Nº 205/2008 (QUE CRIOU O QUADRO DOS CARGOS PÚBLICOS E INSTITUIU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO HOSPITAL). SERVIDORES CIVIS QUE SÃO REGIDOS PELA LCM Nº 203/2008 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO). INCONSTITUCIONALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO AOS SERVIDORES DO HOSPITAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, “caput”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo conceitua, no art. 20, servidor público como todo aquele que recebe remuneração dos cofres públicos. E, no art. 19, refere a adoção de regime jurídico único para os servidores da Administração Público Municipal direta ou indireta.
    Tal orientação foi seguida pela Lei Complementar 203/2008, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais.
    No entanto, a Lei Complementar 205/2008, ao estabelecer regime jurídico próprio aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos – autarquia municipal – fere os comandos constitucionais referidos. Os servidores da autarquia estão sujeitos a regime jurídico único, instituído no âmbito da municipalidade."
         Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente